Tribunal: STF
Processo: RE 402557
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (DL
   2.310, L. 8.112 e L. 8.880/94): a alegada violação dos
   dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse,
   indireta ou reflexa: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.